Tribunal: TJDFT
Processo: 0712967-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 709 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento de ensino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (ii) se possível reconhecer o tráfico privilegiado; (iii) o regime prisional; (iv) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (v) a concessão dos benefícios da justiça gratuita
III. Razões de decidir
3. No crime de tráfico de drogas, o concurso de pessoas não significa maior ameaça ao bem jurídico tutelado ou maior potencial de intimidação da vítima, o que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4. Reconhecida a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, o local do fato não pode ser novamente considerado como fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, pena de bis in idem.
5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (1,77g de crack, 2,33g de cocaína e 1,33g de maconha), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6. O comprometimento da ordem e da segurança pública não constitui fundamentação idônea para a valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas, pois tal situação já integra o tipo penal.
7. Se o réu é primário, a quantidade das drogas apreendidas é ínfima, apesar da variedade - 1,77g de crack, 2,33g de cocaína e 1,33g de maconha -, e não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não se justifica a redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3.
8. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o, art. 40, III.